Tribunal: TJDFT
Processo: 0700763-22.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700763-22.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PRISCILLA LIMA DOS SANTOS EMBARGADO: WELSON DE CASTRO PEREIRA DECISÃO Embargos declaratórios opostos por PRISCILLA LIMA DOS SANTOS contra decisão de indeferimento de liminar em agravo de instrumento. Chamo o processo à ordem. A agravante impetrou mandado de segurança, em 1o.06.2021, em que postulou a concessão de medida liminar para (...) a) Proceder com a pesquisa reiterada por 30 dias de ativos (teimosinha) por via sistema SISBAJUD e a consultas de extratos bancários dos últimos 03 meses; b) Proceder com a consulta de informações de movimentação junto ao CADASTRO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS); c) Proceder com as buscas no sistema CENSEC no sentido de se localizar eventuais procurações outorgadas pelo executado (...). Após a decisão de negativa de seguimento ao mandamus, a ora agravante, ao adequar a petição inicial aos requisitos do agravo de instrumento, limitou o interesse recursal (liminar e mérito) ao deferimento do pedido de pesquisas reiteradas ao BANCENJUD por 30 dias (teimosinha) e consultar os extratos bancários dos últimos 90 dias (03 meses), o que redundaria na nulidade da decisão deste relator, de indeferimento da tutela de urgência recursal, por violação ao princípio da congruência (apreciação tão somente dos pedidos – não formulados em sede de agravo de instrumento, após a emenda à inicial – de pesquisas ao CCS e CENSEC, sem manifestação acerca do pleito de pesquisas reiteradas ao BACENJUD e dos extratos bancários dos últimos 90 dias). Ocorre que, da detida análise dos documentos que instruíram a inicial, é de se negar seguimento ao agravo de instrumento, em face da deserção. Com efeito, o comprovante de pagamento do preparo recursal (ID 26197957) está desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, a inviabilizar a verificação da vinculação ao presente processo. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo (CPC, art. 1.007) não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312 - RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885 - PE, Relator Min. João Otávio de Noronha). Nessa linha de raciocínio, os julgados da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Agravo de Instrumento proferi a seguinte decisão: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thais de Carvalho Borges, acompanhado apenas do comprovante de pagamento de ID Num. 12537035 - Pág. 1, indicando referir-se ao preparo recursal. DECIDO. O comprovante de pagamento do preparo recursal está desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, de modo que não se consegue vinculá-lo ao presente processo. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por duas vezes, no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007, do CPC/2015, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, porque esse possui norma própria sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312 - RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885 - PE, Relator Min. João Otávio de Noronha). Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso II, do Regimento Interno das Turmas Recursais". 2. No Agravo Interno pretende a ré/agravante a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do agravo de instrumento, ao argumento de que o recolhimento do valor devido a título de preparo recursal foi efetivado, em que pese a omissão da juntada da guia correlata aos presentes autos. 3. Em que pese as alegações trazidas pela agravante, não deve prosperar o recurso porque não há como se verificar a regularidade do pagamento sem a respectiva guia emitida pela Administração deste Tribunal. Ou seja, não era possível fazer a necessária vinculação do recibo juntado aos autos com o pagamento do preparo recursal, devida pela interposição do agravo de instrumento. 4. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz processante prorrogá-lo ao seu talante. 5. Como o preparo não foi adequadamente comprovado, a aplicação da pena de deserção ao recurso é medida que se impõe. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Custas e honorários como disposto na decisão agravada. (Acórdão 1230678, 07247509220198070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não comprovado o recolhimento do preparo recursal no prazo legal, tem-se como deserto o recurso. Nego, pois, seguimento ao presente AGRAVO de instrumento, em razão da DESERÇÃO (RITR, Art. 10, V). Prejudicados os embargos declaratórios. Anote-se a renúncia do advogado da parte agravada. Intime-se. Comunique-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito